Tribunal: TJPA
Processo: 0818637-76.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818637-76.2017.8.14.0301

APELANTE: BENEDITO BARBOSA DA SILVA TRANSPORTE

APELADO: BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO S/A, BIOPALMA DA AMAZONIA S.A. REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO, BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0818637-76.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém

RECORRENTE: BENEDITO BARBOSA DA SILVA TRANSPORTE – ME

RECORRIDO(A): BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A e BIOPALMA DA AMAZÔNIA S/A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Civil. Contrato de Prestação de Serviços de Transporte. Ação indenizatória. Alegação de encerramento antecipado de contrato. Inexistência de provas. Quitação ampla e irrevogável firmada por aditivo. Multa contratual inaplicável à contratante. Dano moral não configurado. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Danos Materiais ajuizada por BENEDITO BARBOSA DA SILVA TRANSPORTE - ME em face de BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A e BIOPALMA DA AMAZÔNIA S/A, visando à reparação por alegado encerramento antecipado de contrato de prestação de serviços de transporte, com pleito de indenização por danos materiais, lucros cessantes, danos morais e aplicação de multa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se houve descumprimento contratual a ensejar indenização por danos materiais e morais; (ii) saber se é cabível a aplicação da multa contratual prevista na cláusula 9.7 em desfavor da contratante; (iii) se há direito à indenização por suposto lapso de 40 dias entre a assinatura e o início das atividades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato foi regularmente executado até seu termo final, tendo sido comprovado o pagamento mediante boletins de medição mensais.

4. Os aditivos contratuais previram expressa quitação geral e irrevogável de todas as obrigações anteriores, afastando pretensão indenizatória acerca do período inicial de vigência.

5. A cláusula de multa contratual invocada (cláusula 9.7) destinava-se exclusivamente à hipótese de inadimplemento da contratada, inaplicável, portanto, em desfavor da contratante.

6. Não restou comprovada ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica recorrente ou qualquer outro fato ensejador de reparação por danos morais.

7. Inexistência de prova de danos materiais ou lucros cessantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cláusula penal estipulada em contrato em desfavor exclusivo da contratada não se aplica reciprocamente à contratante, salvo expressa previsão contratual.

2. A quitação geral e irrevogável constante de aditivo contratual impede pleito indenizatório relativo a períodos anteriores.

3. A ausência de demonstração de ilícito e de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica afasta a pretensão indenizatória por danos morais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de Apelação Cível nº 0818637-76.2017.8.14.0301; Recorrente: BENEDITO BARBOSA DA SILVA TRANSPORTE - ME; Recorridos: BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A e BIOPALMA DA AMAZÔNIA S/A:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BENEDITO BARBOSA DA SILVA TRANSPORTE - ME contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Danos Materiais, ajuizada em face de BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A e BIOPALMA DA AMAZÔNIA S/A.

A decisão recorrida lançada ao id 19235531 julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que não restou comprovado nos autos o descumprimento contratual alegado, tampouco a ocorrência de dano moral ou material, uma vez que o contrato fora devidamente executado pelas partes até seu termo final, tendo sido quitados os serviços mediante boletins de medição. Determinou, ainda, a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, fixado em R$ 2.072.428,40 (dois milhões, setenta e dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta centavos).

Em suas razões recursais (id 19235533), o apelante sustenta:

(i)

a necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita, em razão do encerramento das atividades empresariais e situação de endividamento, conforme documentos colacionados;

(ii)

a condenação da apelada ao pagamento de indenização no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), decorrente dos 40 (quarenta) dias entre a assinatura do contrato e o efetivo início das atividades, alegando que houve atraso injustificado por parte da apelada, o que gerou prejuízos materiais à empresa;

(iii)

a condenação da apelada ao pagamento de multa contratual prevista no item 9.7 do contrato firmado, no percentual de 0,5% sobre o valor do contrato, em razão do encerramento antecipado das atividades em 27/05/2015, antes do termo final estipulado para 09/09/2015;

(iv)

a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes, em razão da alegada rescisão unilateral do contrato sem comunicação prévia e dos transtornos financeiros suportados.

Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, reformando-se integralmente a sentença recorrida.

Em contrarrazões colacionadas ao id 19235546, as apeladas pugnam pela manutenção integral da sentença. Sustentam, em síntese:

(i)

a inexistência de lapso temporal entre a assinatura do contrato e o início das atividades, pois, já em setembro de 2013, houve prestação de serviços e medição;

(ii)

a ausência de previsão contratual de indenização para tal período, destacando-se, ainda, a existência de termo aditivo com cláusula de quitação plena e irrevogável;

(iii)

a inaplicabilidade da multa contratual pleiteada, eis que a cláusula 9.7 estipulava penalidade apenas para a contratada e não para a contratante, sendo inverídico o alegado encerramento antecipado do contrato;

(iv)

a improcedência do pedido de danos morais e lucros cessantes, diante da inexistência de descumprimento contratual e da ausência de demonstração de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica recorrente.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à análise da suposta responsabilidade da parte apelada pela indenização de danos materiais e morais, bem como da pretensão de aplicação da multa contratual prevista na cláusula 9.7 do contrato celebrado entre as partes.

Após minucioso exame dos autos, verifica-se que a sentença de primeiro grau, proferida sob o id 19235531, bem analisou a controvérsia, motivo pelo qual merece ser integralmente mantida.

Inicialmente, quanto à alegação de indenização pelos 40 (quarenta) dias compreendidos entre a assinatura do contrato e o efetivo início das atividades, não prospera a pretensão recursal. Consoante bem ressaltado pela sentença, os aditivos contratuais firmados entre as partes continham expressa cláusula de quitação plena, geral e irrevogável de todas as obrigações anteriores, afastando, assim, qualquer pretensão indenizatória referente a período anterior à sua assinatura. Ademais, há prova documental de que os serviços foram efetivamente prestados desde o mês de setembro de 2013, com a correspondente medição e pagamento, afastando a alegação de inatividade no período.

No que concerne à multa contratual prevista na cláusula 9.7, restou igualmente acertado o entendimento da magistrada singular. Referida cláusula impunha penalidade à contratada, ora recorrente, pelo descumprimento dos prazos pactuados, e não à contratante, inexistindo previsão de penalização recíproca ou mesmo fundamento para a inversão da cláusula penal. Não houve, ademais, qualquer encerramento antecipado ou imotivado do contrato por parte da apelada, conforme restou comprovado pela continuidade dos pagamentos e execução dos serviços até a data limite prevista.

Quanto à alegação de danos morais e lucros cessantes, igualmente não assiste razão à apelante. Como bem destacado na sentença, não houve demonstração de qualquer conduta ilícita por parte da apelada apta a ensejar o alegado dano moral, tampouco prova da violação à honra objetiva da pessoa jurídica, nos termos da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça. O mero encerramento das atividades contratuais, dentro da vigência prevista e mediante adimplemento das obrigações pactuadas, não configura ato ilícito nem gera por si só dever de indenizar.

Por oportuno, cumpre salientar que os pagamentos foram realizados de forma regular, conforme boletins de medição anexados, tendo o contrato alcançado o montante estipulado em seus termos aditivos, inexistindo descumprimento apto a fundamentar indenização por lucros cessantes.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença prolatada pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 27/08/2025